Tribunal: TJDFT
Processo: 0741860-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020 E RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.GRATUIDADE. REQUERIMENTO. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender descontos automáticos referentes a contratos de empréstimo debitados diretamente em conta corrente da agravante, mesmo após comunicação de revogação da autorização de débito. A decisão também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o correntista possui direito potestativo de revogar a autorização para desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente; (ii) se a instituição financeira pode manter os descontos mesmo após a comunicação formal de cancelamento; (iii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; (iv) determinar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de insuficiência econômica declarada e os elementos constantes nos autos.
III. Razões De Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
4. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos, assim como o artigo 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista.
5. Deve ser deferida a suspensão do desconto automático na conta corrente do agravante, após a comunicação de cancelamento da autorização outrora concedida, reservando-se à instituição bancária o direito de valer-se de outros meios para o recebimento da dívida.
6. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
7. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a sua condição de servidora público não condiz com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. O correntista possui direito potestativo de revogar a autorização de débito automático referente a empréstimo bancário, nos termos das Resoluções BACEN 4.790/2020 e CMN 3.695/2009. 2. Após a revogação comunicada à instituição financeira, é ilícita a manutenção dos descontos, devendo o banco utilizar meios ordinários para cobrança do crédito. 3. A licitude dos descontos prevista no Tema 1085/STJ subsiste apenas enquanto perdurar a autorização do correntista. 4. A presunção de insuficiência econômica decorrente de declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem situação financeira incompatível com a concessão da gratuidade de justiça.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; Resolução BACEN 4.790/2020, arts. 6o e 9o; Resolução CMN 3.695/2009, art. 3o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1791896; 1794679; 1668651; 1385423; 1226296; STJ, Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP).